Tribunal: STF
Processo: RE 659534
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
SEGUNDOS AGRAVOS REGIMENTAIS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COTEJO ANALÍTICO ENTRE OBJETO E PARADIGMA. INEXISTÊNCIA. PENDÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Na presente hipótese, a dissidência de julgados não foi demonstrada, o que impossibilita a apreciação da matéria de fundo, tendo em vista a ausência dos pressupostos dos embargos de divergência. Precedentes.



    2. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e os paradigmas invocados, para fins de uniformização da jurisprudência. Precedentes.



    3. Ambas as Turmas do STF já assentaram que o fato de haver ADI pendente de julgamento de mérito não obsta, automaticamente e sem fundamentação no caso concreto, o julgamento do mérito de recurso extraordinário que verse sobre matéria correlata. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.